Tribunal: TCU
Processo: 018.715/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rodrigo Siqueira de Souza (peça 64), beneficiário de bolsa de estudos concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em face do Acórdão 3.769/2022-TCU-2a Câmara (peça 55), Relator Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Rodrigo Siqueira de Souza (peça 64), beneficiário de bolsa de estudos concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em face do Acórdão 3769/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 55), Relator Ministro Augusto Nardes, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento do débito histórico no valor de R$ 691.827,55. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 3769/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes; 9.1.2. reconhecer a boa-fé na conduta do Sr. Rodrigo Siqueira de Souza, bem como a ausência de outras irregularidades neste processo, e fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito a seguir especificado aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizado monetariamente, a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se as quantias já recolhidas: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 15/5/2018 697.641,23 D1 23/5/2018 5.813,68 C1 9.1.3. autorizar, em caráter excepcional, desde já, o parcelamento da dívida em 120 (cento e vinte) parcelas, atualizadas monetariamente a contar da data de publicação deste Acórdão, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, observadas a forma e condições regimentais; 9.1.4. informar ao Sr. Rodrigo Siqueira de Souza que a liquidação tempestiva do débito indicado, atualizado monetariamente, saneará o processo, de sorte que as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2.o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, enquanto a falta de liquidação tempestiva ensejará o julgamento pelas irregularidades das contas, com imputação de débito e encargos legais, incluindo juros de mora; 9.1.5 dar ciência do presente Acórdão proferido, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; e 9.1.6. sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela.